Tribunal: TJSP
Processo: 2223221-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto. Devedor falecido. Decisão que indeferiu citação do administrador provisório. Descabimento. Representação do espólio que deve recair sobre o administrador provisório, ante ausência de notícia da abertura de inventário. Inteligência dos art. 1.797 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do CPC de 2015. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto. Devedor falecido. Decisão que indeferiu citação do administrador provisório. Descabimento. Representação do espólio que deve recair sobre o administrador provisório, ante ausência de notícia da abertura de inventário. Inteligência dos art. 1.797 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do CPC de 2015. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223221-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM, é agravado
ANTONIO CORDEIRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com o
3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida e GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30949 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2223221-33.2019.8.26.0000
Agravante: Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM
Agravado: Antonio Cordeiro
Comarca: Marília
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal. Tarifa de
água e esgoto. Devedor falecido. Decisão que indeferiu citação
do administrador provisório. Descabimento. Representação do
espólio que deve recair sobre o administrador provisório, ante
ausência de notícia da abertura de inventário. Inteligência dos
art. 1.797 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do CPC de
2015. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.) que,
em execução fiscal1 para cobrança de tarifa de água e esgoto de 2014 e 2015,
indeferiu pedido de citação do administrador provisório do espólio executado.
Defende o cabimento da medida.
Daí pleiteia reforma.
Diante da ausência de citação, determinou-se imediato
julgamento.
É o relatório.
Afigura-se juridicamente viável a citação do espólio pelo
cônjuge ou companheiro ou outro herdeiro do devedor originário que seja
encontrado na posse no imóvel e ali seja citado, na qualidade de administrador
provisório, com fundamento nas disposições do art. 1797 do Código Civil e dos
artigos 613 e 614 do CPC de 2015.
Nesse sentido, veja-se:
“PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
ESPÓLIO.
REPRESENTAÇÃO
PELO
ADMINISTRADOR
1 Processo no 1500253-90.2016.8.26.0344, valor em 18.04.2018: R$ 6.362,12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
INVENTARIANTE.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
PROCESSUAL.
INOCORÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(REsp
777.566-RS,
Rel.
Min.
Vasco
Della
Giustina
(Desembargador Convocado do TJ/RS), j. 27/4/2010.
“RECURSO
ESPECIAL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
REFORMA

NECESSIDADE

ESPÓLIO
LEGITIMIDADE AD
CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM
TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS
INTEGRARIA O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO
FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM
CONTRÁRIO
PRECEDENTE)
RECURSO ESPECIAL
PROVIDO” (REsp 1.125.510/RS, Terceira Turma, Relator Min.
Massami Uyeda, j. 6/10/2011).
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão para deferir o pedido
de citação do administrador provisório.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 15024 DV
Agravo de Instrumento no 2223221-33.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem
Recorrido: Antonio Cordeiro
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal de débitos relativos a serviços de água e esgoto, e após
retornado o AR de citação com a informação “falecido”, determinou à serventia fosse
localizado eventual inventário em nome do executado. Em caso negativo, determinou a
expedição de mandado tão somente para que fosse informada a data de falecimento do
de cujus, pois seria inviável a citação na pessoa do administrador provisório em razão
de não se tratar de obrigação propter rem.
Em síntese, sustenta a agravante que não há razão para que
o espólio, detentor de capacidade processual, não seja citado na pessoa de seu
administrador provisório. Ainda, alega que, sendo constatado que o de cujus foi o
usuário dos serviços prestados pela agravante, o fato de inexistir inventário aberto faz
com que a herança responda por eventual obrigação deixada pelo falecido. Por fim,
afirma que quem figura no polo passivo da ação é o espólio, bem como que é caso de
sucessão processual, e não de alteração do polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A execução fiscal foi distribuída em 03/05/2016 para
cobrança de débitos oriundos de serviços de água e esgoto dos exercícios de 2014 e
2015 em face de Antônio Cordeiro. Retornado o AR de citação com a informação
“falecido”, requereu a exequente fosse tentada a citação do administrador provisório dos
bens do de cujus, o que motivou a decisão recorrida.
Dos autos, infere-se que a Fazenda Pública ajuizou
demanda contra pessoa que se sabe, agora, estar falecida. Nesse sentido, adequada a
conduta do juízo de primeiro grau, que determinou a pesquisa de eventual inventário em
nome do falecido, bem como da data do óbito, haja vista a importância dessa
informação para o prosseguimento da exação. Com efeito, em observância ao art. 2o,
par. 8o, da Lei no 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA somente em
caso de erro formal ou material e antes da prolação da sentença, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Tal entendimento restou
consolidado na Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, caso o devedor tenha falecido antes da
constituição dos débitos cobrados, a modificação do sujeito passivo na ação executiva
seria vedada, pois implicaria alteração do próprio ato de apuração e inscrição da dívida,
concluindo-se que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade. Ademais disso, a tarifa é
contraprestação por serviço prestado em caráter pessoal, de modo que é necessária a
correta identificação do usuário do serviço para o ato de cobrança: se o usuário constar
como morto à época de realização dos serviços, tem-se por nula a cobrança. Frise-se,
nesse caso, que a substituição da CDA seria inviável, pois a mácula atingiria a própria
formação do título executivo, não se tratando de mera questão de ilegitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
Por outro lado, segundo orientação do mesmo e. Sodalício,
o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na hipótese de
falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de substituição da CDA
(precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje
25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010). Daí a
necessidade da prudência observada pelo magistrado a quo, que perquiriu sobre a exata
data de óbito do devedor, ao passo que a exequente se precipitou, neste recurso, para
fins de citação do administrador dos bens. Isto é dizer que, sem a data de falecimento,
não há como saber se a exação deve ou não prosseguir, motivo pelo qual, neste
momento, deveria a decisão ser mantida.
Do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
127C84DF
4
7
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
138A28C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223221-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.